Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-30.2023.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CLÁSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INAPLICABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ESTORNO MEDIANTE “CHARGEBACK”. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS AUTORES PARA CONTESTAÇÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO (R$ 2.000,00) PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A pessoa física que atua no mercado de consumo na qualidade de fornecedor é considerada consumidora de serviços de cartão de crédito/débito, quando utiliza este meio de pagamento; aplica-se, “in casu”, a teoria finalista mitigada, de modo a caracterizar a relação em análise como consumerista; Precedente: Acórdão n.o 1162775.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, sendo o consumidor réu na ação, a competência do foro de seu domicílio é de natureza absoluta: “Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial” (AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015). Preliminar rejeitada.
3. As operações de “chargeback”, modalidade na qual o consumidor contesta a operação junto a empresa de cartão de crédito, são legítimas, por conferirem segurança nas relações comerciais , notadamente em um cenário em que as fraudes com cartões de crédito são praticadas diariamente; contudo, demonstrado que o serviço foi devidamente prestado àquele consumidor, à instituição intermediária do pagamento não é permitido realizar estornos das operações, sob pena de causar prejuízo ao usuário da maquineta de pagamento.
4. Segundo o STJ, “acolhida a pretensão redibitória, rescinde-se o contrato de compra e venda, retornando as partes à situação anterior à sua celebração ("status quo ante"), sendo uma das consequências automáticas da sentença a sua eficácia restitutória, com a restituição atualizada do preço pelo vendedor e devolução da coisa adquirida pelo comprador” (STJ. 3a Turma. REsp 1.823.284-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 13/10/2020 - Info 681); necessidade de restituição da máquina de cartão de crédito bloqueada, às expensas do Recorrente.
5. Danos morais. Consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros; na situação narrada nos autos, os Autores comprovaram que a Recorrente garantiu que no caso de qualquer problema realizaria o pagamento da quantia que estava bloqueada, conforme diálogos apresentados, inclusive dando a “certeza” de que conseguiriam recuperar o dinheiro; portanto, a conduta da empresa violou de forma cristalina o princípio da legítima confiança, além de privar os Autores até o momento da referida quantia; evidente o dano extrapatrimonial experimentado.
6. Quantum indenizatório. Prevalece o entendimento nas turmas recursais de que a indenização arbitrada em primeira instância só deve ser modificada em caso de valor flagrantemente desproporcional com os fatos, o que não é o caso, pois observa a jurisprudência da presente e das demais turmas recursais; portanto, o valor da compensação não merece reparos.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença tão somente para que, com o fim de evitar o enriquecimento sem causa dos Autores, o Recorrente providencie o envio da máquina de cartão de crédito bloqueada pelos Correios, às suas expensas, fornecendo código de envio, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de perdimento do bem em favor dos Autores, mantendo a decisão nos demais termos. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).